Tribunal: TJES
Processo: 5003514-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cor; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003514-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FYLIPE JOSE MONTEIRO MELGACO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Paciente
:
FYLIPE JOSÉ MONTEIRO MELGAÇO

Autoridade Coatora
: Juízo de Direito de Barra de São Francisco - 1ª Vara Criminal

Sustenta o impetrante, em síntese, não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, eis que os fatos narrados pela vítima não condizem com a realidade dos fatos e que não teria ocorrido descumprimento de medida protetiva. Ressalta, ainda, que as condições favoráveis do acusado, apontam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
(id. 2498798).

Pedido liminar deferido (id. 2539344).

Informações (id. 2577455). Parecer ministerial (id. 2653588) pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003514-08.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FYLIPE JOSÉ MONTEIRO MELGAÇO
Advogado do(a) PACIENTE: Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA – MG 184.858

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. Ney Batista Coutinho

O presente
habeas corpus
, com pedido liminar,
foi impetrado em favor de FYLIPE JOSÉ MONTEIRO MELGAÇO, ao qual foi imputada a prática dos crimes de injúria e de perseguição à mulher, na forma da Lei Maria da Penha (
artigos 140, §3º c/c 147-A, § 1º, inc. II, ambos do CP
).

Sustenta o impetrante, em síntese, não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, eis que os fatos narrados pela vítima não condizem com a realidade dos fatos e que não teria ocorrido descumprimento de medida protetiva.

Ressalta, ainda, que as condições favoráveis do acusado, apontam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante e do Termo de Audiência de Custódia que
a vítima relata que seu ex-convivente, Fylipe José Monteiro Melgaço, motivado por ciúmes, a perseguia, por mensagens e indo a sua casa, em descumprimento a medida protetiva, como ocorrido naquela data, quando ele também proferiu ofensas e xingamentos, razão pela qual acionou a polícia que o prendeu em flagrante.

A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas e a relevância das palavras da vítima em crimes dessa natureza, bem como o risco de reiteração delitiva, considerando o possível descumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos de
nº 00001900820218080008.

A defesa alega que, desde a época do deferimento das medidas protetivas, o paciente e a vítima voltaram a manter contato e relacionamento, inclusive por iniciativa da suposta vítima. Da mesma forma, no dia dos fatos, o paciente foi até a residência da vítima após receber ligação dela.

Os Policiais Militares que autuaram o paciente em flagrante não apontam ter presenciado os fatos ou qualquer ameaça proferida pelo paciente quando chegaram ao local, limitando-se a descrever o relato da vítima quanto ao ocorrido.

Inclusive, a vítima, após expor os fatos que teriam ocorrido no dia vinte e cinco (25) de abril e que, segundo ela, configurariam descumprimento da medida protetiva, confirmou que “
chegou a tentar voltar a conversar com o suspeito para se entenderem”,
bem como que “
concordou em manter contato com o suspeito antes e depois das medidas protetivas, quando ele tentou convencê-la a reatar”.

Desse modo, diversamente da menção feita pela autoridade coatora ao fundamentar a decretação da prisão preventiva do paciente, há dúvidas fundadas quanto ao efetivo descumprimento das medidas anteriormente deferidas, considerando as declarações da vítima acima destacadas e as alegações da defesa.

Importante destacar que o §3º do art. 12-C da Lei Maria da Penha prevê que “
nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

Entretanto, por ora, não se encontram presentes tais requisitos, por ausência de evidência quanto ao risco à integridade física da vítima.

Já a questão referente ao eventual descumprimento de medida protetiva deve ser apurada no bojo da Ação Penal nº 0000190-08.2021.8.08.0008.

Aliás, em face de tal ação penal anterior, foi impetrado o HC nº 0007646-33.2021.8.08.0000, de Relatoria do Desembargador Adalto Dias Tristão, sendo concedida a ordem em favor do paciente, inclusive, porque não teria ocorrido naqueles autos o descumprimento de medida protetiva.

Ressalto que os fatos apurados naquela ação são diversos dos presentes autos, sem demonstrar conexão evidente, em especial, tendo em vista ter transcorrido mais de um ano entre eles e as partes terem reatado o relacionamento durante este período.

De qualquer modo, em consulta à Ação Penal originada da referida Medida Protetiva, verificou-se que, mesmo diante dos supostos fatos novos narrados nos autos objeto deste
writ
, não houve revogação da liberdade provisória concedida naqueles autos.

Por fim, cumpre destacar que a Douta Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, em seu parecer manifestou que “
existindo forte controvérsia quanto à materialidade do descumprimento de medidas protetivas, havendo pelos elementos de cognição carreados fundada dúvida de que tenha ocorrido tal conduta, e ainda asseverando a vítima que mantém contato com o paciente, convivendo com o mesmo, emerge a inexistência de terreno propício para imposição da segregação cautelar, que em sendo a ultim ratio, deve ser implementada tão-somente quando claramente insuficientes medidas cautelares distintas, art. 319 do CPP
” (id. 2653588).

Portanto, mantenho o entendimento adotado em sede de liminar e, reconheço não estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313, inc. III, do Código de Processo Penal, e
§3º do art. 12-C da Lei Maria da Penha,
sendo suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Por todo o exposto,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – MARIA DA PENHA – PRISÃO PREVENTIVA – DÚVIDA QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR
– SUFICIENTE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - ORDEM CONCEDIDA.

Diante das dúvidas fundadas quanto ao efetivo descumprimento das medidas anteriormente deferidas, em especial considerando as declarações da vítima indicando que houve reaproximação mútua, bem como considerando que os fatos não foram praticados com violência ou grave ameaça, não demonstrado o risco de reiteração delitiva ou à ordem pública.

Como não se encontram presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, é suficiente a substituição por medidas cautelares diversas.

Ordem concedida
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
CONCEDER
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória,

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.